Tribunal: TJMT
Processo: 1015274-72.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015274-72.2021.8.11.000 - CLASSE CNJ - 202 COMARCA DE SORRISO - MT
AGRAVANTE(S):
EURIPIS MACHADO
AGRAVADO(S):
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EURIPIS MACHADO na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c pedido de Tutela de Urgência no 1004677-21.2021.8.11.0040 ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contra a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência vindicada, a fim de determinar que a requerida se abstenha de incluir o nome do autor no cadastro de inadimplentes Serasa/SPC pelo débito ora discutido, bem como de suspender o fornecimento de energia elétrica na UC 6/2029114-2, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), contudo, condicionou a expedição do mandado ao prévio depósito judicial do valor relativo a fatura cobrada, no valor de R$ 27.396,10.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, ao analisar o pedido de justiça gratuita da parte autora, a magistrada a quo constatou a hipossuficiência e concedeu os benefícios da gratuidade ao autor (circunstância que, aliás, poderá ser reanalisada), portanto, por ora, não há como condicionar a liminar deferida a prestação de caução no valor do débito cobrado (R$ 27.396,10).
Ademais, não há falar em prejuízos para a ora agravada, uma vez que o valor da fatura pode ser cobrado a qualquer momento.
Logo, deve ser mantido o fornecimento de energia elétrica e a abstenção de incluir o nome do autor no cadastro de inadimplentes da Serasa/SPC.
Desta feita, defiro a liminar pretendida para afastar a exigência de caução até o julgamento do mérito do recurso pelo Colegiado.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 26 de agosto de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora